Tribunal: TJDFT
Processo: 0737149-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. CÁLCULOS DO AUTOR. NÃO APLICAÇÃO DA FÓRMULA PRÉ-ESTABELECIDA. PARÂMETROS DOS CÁLCULOS PARECIDOS COM OS CONSTANTES DA CONTESTAÇÃO E DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. VIOLAÇÃO.

1. É dever do magistrado observar o princípio da cooperação (art. 6o, CPC), colaborando para o bom andamento do feito.

2. Nos debates sobre as questões fáticas, cabe ao magistrado fixar os pontos controvertidos e distribuir o ônus probatório, a fim de que as partes possam se desincumbir de seu dever processual.

3. Quando o magistrado deixa de fixar os pontos controvertidos, deferir a produção de prova pericial e julga improcedente o pedido inicial, resta configurado o cerceamento de defesa, especialmente quando o autor faz juntar aos autos parecer contábil com parâmetros parecidos com os constantes da contestação e da sentença.

4. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença tornada sem efeito.